Tribunal: STF
Processo: ARE 969663
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil. Dano moral. Suposto erro judiciário consistente na determinação, de ofício, de penhora on-line de numerário do autor em procedimento executivo. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Razões do recurso extraordinário que se mostram dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.